Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-86.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
28/11/2025
Número: 0600515-86.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600515-
86.2024.6.16.0067, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou aprovadas
com ressalvas as contas apresentadas pelo prestador de contas Daiane Cristina do Carmo,
relativas as Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, contudo em razão dos valores encontrados irregulares,
determino o recolhimento do seu equivalente R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais), ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 e § 1º, da Resolução-TSE n. 23.607/2019.(Prestação de
Contas Eleitorais Final da Daiane Cristina do Carmo, que concorreu a cargo eletivo de Vereador
pelo partido da Mulher Brasileira- PMB nas Eleições Municipais de 2024, julgadas aprovadas com
ressalvas, tendo em vista que, com relação as irregularidades apontadas, é importante consignar o
seguinte: Com relação aos recursos de origem não identificada apontados pelo parecer técnico, o
normativo eleitoral impõe que os recursos e despesas sejam transitados pela conta bancária e
registrados em prestação de contas (artigos 8º e 14 da Resolução-TSE n. 23.607/2019). O uso de
recursos financeiros e estimados, bem como os gastos eleitorais possuem regramento próprio
que, quando não observados, impede a fiscalização da Justiça Eleitoral, tornando-se
movimentação irregular, devendo, conforme o caso, ser considerado recursos de origem não
identificada que impõe sua devolução do equivalente ao Tesouro Nacional.Nessa mesma linha de
raciocínio, as eventuais despesas encontradas pelo setor técnico através de emissão de notas
fiscais eletrônicas cujo beneficiário foi o candidato, identificado pelo CNPJ de campanha do
mesmo, devem ser necessariamente transitadas pela conta bancária e registradas em prestação de
contas, pois se assim não ocorrerem, são despesas cujas receitas são de origem não identificada,
ensejando igualmente o recolhimento do equivalente ao Tesouro Nacional. Vale dizer que não se
aplica o constante do artigo 43 da Resolução-TSE n. 23.607/2019, de apoiamento de eleitor não
sujeito à contabilização até o valor de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),
pois nesse caso o comprovante de despesa deve ser emitido em nome do eleitor ou eleitora (§ 1º).
Ademais, os valores apontados como irregulares, mesmo somados, não ultrapassam o valor de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), utilizado como critério pelo TRE/PR ( TRE-
PR. REI no(a) PCE nº 060014928 Acórdão nº 67269 Londrina - PR. Relator(a): Des. Eleitoral Tatiane
De Cassia Viese. Julgamento: 02/06/2025. Publicação: 06/06/2025) como valor insignificante para
não desaprovar as contas apresentadas, contudo não afasta a obrigatoriedade de recolher
eventuais valores irregulares ao Tesouro Nacional ou aplicação de multa, nos termos do artigo 79
da Resolução-TSE n. 23.607/2019. Não eleito) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
DAIANE CRISTINA DO CARMO (RECORRENTE)
ZELAIDE NUNES GASPARINO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797310
26/11/2025
13:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44797310 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.733

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600515-
86.2024.6.16.0067 – Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: DAIANE CRISTINA DO CARMO
ADVOGADO: ZELAIDE NUNES GASPARINO - OAB/PR84648
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA
AO CARGO DE VEREADOR. OMISSÃO DE GASTOS. NOTA FISCAL ATIVA E NÃO
CANCELADA. RECOLHIMENTO DO MONTANTE AO TESOURO NACIONAL.
IRREGULARIDADE
DE
PEQUENO
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RESSALVA ADEQUADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata ao cargo de vereador
contra sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha para a
eleição de 2024 e determinou a devolução de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se as declarações unilaterais da candidata e do emitente da nota
fiscal válida, sem o efetivo cancelamento, são suficientes para afastar a
irregularidade e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II.II. Verificar a regularidade da aprovação das contas de campanha com
ressalvas, de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
considerada a omissão de gasto eleitoral referente à nota fiscal válida e não
cancelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797310 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
III.I. A existência de notas fiscais ativas e não declaradas implica a utilização de
recursos de origem não identificada, porque não transitaram regularmente pela
conta bancária, sendo devido o recolhimento ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
III.II. As declarações unilaterais da candidata e do emitente do documento fiscal
não afastam a irregularidade. A legislação eleitoral impõe a comprovação de
cancelamento das notas fiscais emitidas, pois geram a presunção da existência
da despesa relacionada, nos termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III.III. A irregularidade constatada na análise da presente prestação de contas,
sem movimentação financeira registrada, perfaz o montante de R$ 440,00, o que
não extrapola os limites impostos pela jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral e desta Corte, para aprovação com ressalvas, sem prejuízo da
determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE em
09/06/2020;
TSE. PCE 060164859/DF, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de
22/08/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 152, data 04/09/2024;
TSE AgR-AREspE nº 0600573-79/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em
28.9.2023, DJe de 11.10.2023;
TRE/PR RE nº 060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE, 02/07/2025.
TRE/PR PCE nº 060302295, Acórdão, Relator(a) Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE, 02/07/2024.
V.II. Legislação: Lei nº 9.504/97; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, 53, I, g,
59, 60 e 92.

DECISÃO

Num. 44797310 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/11/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Daiane Cristina do Carmo, candidata ao
cargo de vereador, em face da sentença proferida pelo juízo da 67ª Zona Eleitoral de
Astorga, que julgou aprovadas com ressalvas suas contas relativas às Eleições 2024,
e determinou o recolhimento de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.
Nas razões recursais, a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a nota fiscal foi emitida
em 05-10-2024, praticamente no dia da eleição, de forma equivocada, pois nunca
houve a prestação de serviços ou o fornecimento de produtos; b) o fornecedor
declarou que não recebeu pelo serviço e que pediu o cancelamento administrativo da
nota intempestivamente; c) a candidata só teve conhecimento do equívoco após a
análise técnica da Justiça Eleitoral; d) não cabia à candidata o cancelamento da nota,
mas sim ao fornecedor; e) a candidata não obteve qualquer benefício e não houve
trânsito de valores pela conta de campanha; f) a candidata não pode assumir conduta
que não praticou; g) deve prevalecer o princípio da verdade real. Requereu, assim, a
reforma da sentença para aprovar as contas e afastar a determinação de recolhimento
de valores. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da obrigação de recolhimento ao
Erário (ID 44758989).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que o valor envolvido justifica a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas,
devendo ser recolhida a quantia ao Erário (ID 44768368).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I. DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Num. 44797310 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
Presentes os pressupostos de admissibilidade, ao modo a seguir descrito, conhece-se
do recurso interposto.

II.II. DO ERRO MATERIAL CONSTANTE NA PEÇA RECURSAL
Na peça recursal (ID 44758989), verifica-se que houve erro material em se fazer apor
o nome de Diane Cristina Joaquim (parte nos autos n. 0600470-82.2024.6.16.0067)
em vez de Daiane Cristina do Carmo (a efetiva recorrente neste processo).
Considera-se que o equívoco derivou da similitude entre os nomes das candidatas
(Diane Cristina e Daiane Cristina), ambas representadas pela mesma advogada e
também recorrentes em processos autônomos em virtude da aprovação de contas com
ressalvas, com a determinação de devolução de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.
Inclusive, apesar da diferença nos prenomes, ambas concorreram ao cargo de
vereador com a grafia "Daiane" como parcela do nome de urna, pelo mesmo partido
político em Astorga, nas Eleições 2024.
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024)
Reforça a ocorrência de mera incorreção formal, ainda, a juntada, nestes autos, do
instrumento da procuração devidamente outorgada por Daiane Cristina do Carmo e da
via digital da nota fiscal n. 260, debatida materialmente no processo, cuja beneficiária
é a recorrente (ID 44758979 e ID 44758980, fl. 16).
O aspecto de fundo da pretensão recursal exposta na petição ID 44758989 é
confirmado pela nota explicativa ID 44758970, além da solicitação de cancelamento do
documento fiscal n. 260 e da declaração firmada em relação à Daiane (ID 44758980,
fls. 1 e 4), todos no mesmo sentido.
Dessa maneira, tendo em vista a ausência de prejuízo a qualquer das partes, em
respeito à cooperação processual e ao aproveitamento dos atos processuais (arts. 6º,
277 e 283 do CPC), o presente recurso é conhecido com a superação das falhas
descritas, para considerar constante na petição ID 44758989 o nome de Daiane
Cristina do Carmo, bem como a referência aos documentos correspondentes que lhe
digam respeito, já juntados aos autos, conforme menção.
Feitas essas ponderações e em decorrência do princípio da proibição da reformatio in
pejus, a configuração
da
preclusão
consumativa
impede
a
oportunização de
acréscimos
ou
modificações
argumentativas,
de
sorte que
não se
revela
razoável oportunizar à recorrente qualquer outro tipo de emenda à petição, que será
apreciada como alheia às impropriedades referidas.

Num. 44797310 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
II.III. DA OMISSÃO DE DESPESAS
O presente recurso eleitoral refere-se às contas da campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereador nas eleições de 2024, cujo regramento, portanto, é disciplinado pela
Lei nº 9.504/97 e pela Resolução TSE nº 23607/2019.
O juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga compreendeu configurada receita de origem não
identificada, consistente na existência de nota fiscal ativa, cuja beneficiária foi a candidata,
razão pela qual aprovou com ressalvas as contas da recorrente e determinou o
recolhimento de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional.
O art. 53, inciso I, alínea “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece que todas as
despesas e receitas de campanha deverão ser declaradas na prestação de contas.
A omissão de despesas de campanha viola, portanto, determinação legal expressa e pode
encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de
fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a devida transparência.
Sobre a irregularidade relativa à existência de nota fiscal válida e não declarada (no valor
de R$ 440,00), a recorrente argumentou que os serviços não foram efetivamente
prestados, tampouco pagos. Suscitou, ainda, que houve, por seus termos, excludente de
ilicitude, sob alegação de que a responsabilidade pela equivocada nota fiscal e pelo
cancelamento subsequente é exclusiva do fornecedor, de modo que não pode assumir
culpa que não é sua (ID 44758989).
Em que pese a alegação da recorrente, a legislação eleitoral impõe a comprovação de
cancelamento das notas fiscais lançadas ainda que equivocadamente, tendo em vista que
a emissão de documento fiscal gera presunção da existência de despesa relacionada, nos
termos dos arts. 59, 60 e 92 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito do tema:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CANDIDATO
A
VEREADOR.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidato a vereador, nas eleições de 2024, por omissão de gastos
eleitorais, omissão de receitas com caracterização de recursos de origem não
identificada e não comprovação idônea da origem dos recursos empregados para
custear os serviços advocatícios e contábeis.
2. O candidato alega a existência de provas documentais que afastam as
conclusões da sentença e a necessidade de interpretação das normas eleitorais
com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Num. 44797310 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de omissão de
gastos eleitorais decorrente da não declaração de nota fiscal; (ii) analisar a
ausência de registro de doação estimável em dinheiro recebida pelo candidato; e
(iii) avaliar a omissão de informações sobre gastos com advogado e contador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Omissão de nota fiscal: a não declaração de nota fiscal ativa e válida configura
omissão de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de
origem não identificada, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
uma vez que os recursos utilizados para a quitação não transitaram pelas contas
oficiais de campanha.
5. Ausência de registro de doação estimável em dinheiro: a ausência de registro
de doação estimável em dinheiro, embora configure irregularidade grave, não
enseja a necessidade de recolhimento de montante equivalente ao erário quando
é possível identificar a origem da doação.
6. Omissão de informações sobre gastos com advogado e contador: a
comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo partido,
aliada à ausência de gasto eleitoral próprio, constatado nos extratos bancários, e
as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para superar a
irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas e afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de nota fiscal ativa e válida configura omissão
de gasto de campanha, enquadrando-se no conceito de receita de origem não
identificada. 2. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro, embora
configure irregularidade grave, não enseja a necessidade de recolhimento de
montante equivalente ao erário quando é possível identificar a origem da doação.
3. A comprovação do registro de pagamento de advogado e contador pelo
partido, aliada à ausência de gasto eleitoral próprio constatado nos extratos
bancários e as informações apresentadas pelo recorrente, é suficiente para
superar a irregularidade.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 20, 32, 35,
§ 3º, 59, 60, 92, § 6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AREspE nº 060793498/SP, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, DJE em 09/06/2020; TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE em 14/03/2023; TSE, PC nº 060121356/DF,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE em 02/05/2022; TSE, PC nº 060164859,
Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE em 04/09/2024; TSE, AgR no AREspEl nº
060026241/SE, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE em 04/08/2022; TRE/PR.
RECURSO ELEITORAL nº 060048582, Rela. Desa. Claudia Cristina Cristofani,
DJE em 30/05/2022; TRE/PR, PC nº 0602586, Rel. Jose Rodrigo Sade, DJE em
16/05/2022; RECURSO ELEITORAL nº 060063825, Rel. Des. Eleitoral Anderson

Num. 44797310 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
Ricardo Fogaça, DJE 13/02/2025.
RECURSO ELEITORAL nº060035897, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2025.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA.
DOAÇÃO
DO
PRÓPRIO
PARTIDO
DO
CANDIDATO.
DIVERGÊNCIAS DE INFORMAÇÕES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E BASE
DA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DESPESA NO
SPCE.
EXISTÊNCIA
DE
NOTA
FISCAL
ATIVA
PARA
O
GASTO.
CONFIGURAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO. RECEITAS
E GASTOS ELEITORAIS REALIZADOS ANTERIORMENTE À PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E NÃO DECLARADOS TEMPESTIVAMENTE. SOMA DAS
IRREGULARIDADES REPRESENTA PERCENTUAL SUPERIOR A 10% DOS
GASTOS TOTAIS DE CAMPANHA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.
O atraso na entrega do relatório financeiro não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas. Para tanto, o julgador deve ponderar a extensão do
impacto na fiscalização das contas. Por outro lado, nos casos em que a
irregularidade demonstrar aptidão para ser relevada, mediante circularização dos
dados, verifica-se que a doação foi efetuada pelo próprio partido do candidato, os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores de interpretação na
prestação de contas, podem ser aplicados. Precedentes desta Corte.
A omissão na prestação de contas de despesa realizada com impulsionamento
de rede social, identificada pela Justiça Eleitoral por meio de circularização de
dados, com a existência de nota fiscal eletrônica com situação ativa junto ao
órgão fazendário, constitui irregularidade de natureza grave, vez que a
transparência e confiabilidade das contas de campanha apresentadas podem ser
prejudicadas, sugerindo que foram empregados recursos de origem não
identificada para pagamentos de gastos eleitorais, que ensejam o recolhimento
dos valores ao erário.
A divergência entre as prestações de contas parcial e final, proveniente da
omissão por parte do candidato em declarar, por meio do Sistema SPCE, em
momento oportuno, receitas e despesas realizadas anteriormente à data inicial
para apresentação da prestação de contas parcial, pode ensejar a desaprovação,
dependendo do percentual que a irregularidade represente frente aos gastos
totais de campanha, uma vez que são afetadas a transparência e a fiscalização
concomitantes das contas de campanha.
Afastamento da possibilidade de aprovação das contas de campanha com
ressalvas, eis que a soma das irregularidades representa porcentagem superior à
10% dos gastos totais de campanha, não sendo passível de ensejar a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para afastar a desaprovação
das contas. Precedentes.

Num. 44797310 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
Contas desaprovadas.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060302295, Acórdão, Relator(a) Des.
Luiz Osorio Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 02/07/2024.

As declarações unilaterais da prestadora de contas (de que inexistiu a contratação) e
do emitente da nota (de que solicitou o cancelamento do documento fiscal),
desacompanhadas de outros elementos de comprovação concreta, tampouco são
suficientes para afastar a irregularidade.
É esse o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior Eleitoral,
perfeitamente aplicável ao caso em apreço:

O partido apresentou defesa parcial e alegou que, em relação a uma das notas
fiscais, anexou declaração da empresa que atesta a tentativa de cancelamento.
Contudo, esta Corte Superior já assentou que a declaração unilateral da empresa
é insuficiente para comprovar o cancelamento da nota fiscal. Precedente.
(BRASIL.
Tribunal
Superior
Eleitoral.
Prestação
De
Contas
Eleitorais
060164859/DF, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, Acórdão de 22/08/2024,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 152, data 04/09/2024).

No mesmo julgado, menciona-se precedente anterior daquela colenda Corte Eleitoral,
em idêntico sentido:

Nos termos da documentação e do art. 59 da Resolução n. 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral, compete ao prestador de contas comprovar o
cancelamento de nota fiscal emitida erroneamente contra a campanha eleitoral,
insuficiente para tanto a mera declaração unilateral da pessoa jurídica.
(AgR-AREspE nº 0600573-79/MA, rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 28.9.2023,
DJe de 11.10.2023)

No caso concreto, o requerimento de cancelamento da nota fiscal ocorreu apenas em
25-7-2025, acompanhado de declaração do fornecedor sem aposição de data (ID
44758980).
Além de tudo, chama a atenção o fato de o requerimento intempestivo de
cancelamento referir-se a diversas notas fiscais com descrição específica de materiais
de campanha, todas relativas a candidatos a vereador pelo Partido da Mulher

Num. 44797310 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06
Brasileira, na cidade de Astorga/PR (ID 44758980), ao qual a recorrente é filiada e por
meio
do qual
candidatou-se
no
pleito
de
2024
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024).
De todo modo, conforme a assente Jurisprudência mencionada, como a nota fiscal
permanece ativa, na medida em que não foi cancelada pelo recorrente, a despesa
implica configuração de utilização de recursos de origem não identificada, porque não
transitaram regularmente pela conta bancária.
Para aprovação das contas com ressalva, o entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral,1 adotado por esta Corte, considera necessário, de forma não cumulativa,
que: a) os valores irregulares não ultrapassem o valor nominal de R$ 1.064,00; b) as
irregularidades, percentualmente, não superem 10% do total; e c) as irregularidades
não tenham natureza grave.
Na prestação de contas em questão não houve registro de movimentação de recursos
(ID44758968). Entretanto, o valor da irregularidade, de R$ 440,00, não ultrapassou o
valor nominal de R$ 1.064,00.
Portanto, a irregularidade constatada não excede os limites adotados pelo Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, com o fim de aprovar as contas com ressalva.
Todavia, a proibição de uso de recursos de origem não identificada, dada a natureza
ilícita da movimentação, desautoriza a pretensão recursal de afastamento da
devolução de valores ao erário justificada no princípio da insignificância.
Assim, ainda que aprovadas com ressalvas as contas, continua devido o recolhimento
de R$ 440,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019, de modo que não merece reforma a respeitável sentença proferida.

DECISÃO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas de Daiane
Cristina do Carmo, relativas às Eleições 2024, e determinou a restituição de R$ 440,00
ao Tesouro Nacional.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral
1-AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020

Num. 44797310 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 26/11/2025 13:50:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112613501809100000043734572
Número do documento: 25112613501809100000043734572
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 28/11/2025 14:50:06

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600515-
86.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA
JUNIOR - RECORRENTE: DAIANE CRISTINA DO CARMO - Advogada da RECORRENTE: ZELAIDE
NUNES GASPARINO - PR84648 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA
PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025